Tribunal: CARF
Processo: 18239.000801/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000801/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARTIN VALERSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à omissão de rendimentos referente à
CIC - Centro de Investigações Cardioclinicas Ltda – CNPJ 28.252.013/0001-77, no valor de
R$14.689,51, restando preclusa as demais matérias. e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000801/2008-11
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000801/2008-11

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de no 2005/607450657184097, de fls. 03 a 06, em que lhe é cobrado o imposto de renda no valor
de R$ 5.290,64 mais acréscimos legais.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta do demonstrativo
denominado “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 5, o contribuinte omitiu
rendimentos recebidos de aluguéis pagos pelas sociedades:
- TECNOCOR TECNOLOGIA DE MÉTODOS DIAGNOST MEDICINA LTDA
– CNPJ 00.358.542/0001-00, no total de R$ 163,81;
- MARBIA ILUMINAÇÃO LTDA – CNPJ 05.570.138/0001-40, no total de R$
9.189,76;
- PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
– CNPJ 06.936.070/0001-32, no total de R$ 327,15;
- CIC CENTRO DE INVESTIGAÇÕES CARDIOCLINICAS LTDA – CNPJ
28.252.013/0001-77, no total de R$ 14.689,51;
- NORTES – NÚCLEO ORTOP TRAUMAT REUMATOLOGIA E SAÚDE
LTDA – CNPJ 68.720.994/0001-54, no total de R$ 327,13.
3. Cientificado do lançamento, por meio dos correios, em 18/01/2008, conforme
fls. 70 e 71, o contribuinte protocolou impugnação de fl. 02, em 12/02/2008, alegando:
1) Declaro que a citada empresa CIC CENTRO DE INVESTIGAÇÕES
CARDIOCLINICAS LIDA, CNPJ 28.252.013/0001-77, não é e nem nunca foi minha
locatária, e que desconheço a existência da mesma.
2) Anexo balancetes da empresa que administra e recebe meus alugueis e recibos de
cobrança da administradora do condomínio, confirmando conforme a Lei, que como
locador efetivamente paguei despesas condominiais e de instalação de sistema de
segurança do prédio onde se situam as empresas locatárias.
4. O contribuinte anexa documentos de fls. 15/69.
5. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria
RFB n° 3.338, D. O. de 08/09/2011.
6. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Omissão de Rendimentos. Notificação de Lançamento.
Constatada omissão de rendimentos do contribuinte, cabe a lavratura de notificação de
lançamento com o fito de tributar o rendimento inicialmente não considerado.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente renúncia ao
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000801/2008-11

contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Ciente do acórdão da DRJ em 03/05/2013, o(a) contribuinte, em 10/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000801/2008-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto, dela deve-se tomar conhecimento.
Contudo, trata-se de conhecimento parcial, vez que, como pontuado pela decisão da DRJ, o
contribuinte apenas apresentou impugnação apenas contra a omissão de rendimentos referente à
CIC - Centro de Investigações Cardioclinicas Ltda – CNPJ 28.252.013/0001-77, no valor de
R$14.689,51, restando preclusa as demais matérias.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000801/2008-11

Quanto ao mérito, o contribuinte fez as mesmas alegações elaboradas na
impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos
qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

MÉRITO
Dos Requisitos de Admissibilidade
7. A impugnação é tempestiva, devendo, portanto, ser conhecida.
Da Matéria Não Impugnada
8. Ressalte-se que o impugnante somente se insurge contra a omissão de rendimentos
referente à CIC - Centro de Investigações Cardioclinicas Ltda – CNPJ 28.252.013/0001-
77, no valor de de R$ 14.689,518.1. Sendo silente com relaçãos às demais omissões
lançadas pela fiscalização.
8.1. Assim, incontroversas as seguintes omissões de rendimentos recebidos de aluguéis:
- TECNOCOR TECNOLOGIA DE MÉTODOS DIAGNOST MEDICINA LTDA –
CNPJ 00.358.542/0001-00, no total de R$ 163,81;
- MARBIA ILUMINAÇÃO LTDA – CNPJ 05.570.138/0001-40, no total de R$
9.189,76;
- PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA –
CNPJ 06.936.070/0001-32, no total de R$ 327,15;
- NORTES – NÚCLEO ORTOP TRAUMAT REUMATOLOGIA E SAÚDE LTDA –
CNPJ 68.720.994/0001-54, no total de R$ 327,13.
Da Matéria Impugnada - Aluguéis pagos pela CIC Centro de Investigações
Cardioclinicas Ltda – CNPJ 28.252.013/0001-77 ao contribuinte no ano-calendário
2004
9. O contribuinte afirma que nunca recebeu rendimentos de aluguéis da sociedade
Centro de Investigações Cardioclinicas Ltda – CNPJ 28.252.013/0001-77, e que
desconheçe a existência da mesma
10. Os documentos anexados ao processo se referem aos aluguéis recebidos pelo
contribuinte, referentemente a outras pessoas jurídicas que não a sociedade em questão.
10.1. O documento de fl. 15, não possui a informação do emitente, e traz a seguinte
informação
A empresa CIC Centro de Investigações Cardioclinicas Ltda, CNPJ 28.252.01310001-
77 nos desconhecida e não é nossa locatária.
11. A fim de esclarecer os fatos foi realizada consulta aos sistema informatizado da
Receita Federal, que mostrou que a sociedade CIC Centro de Investigações
Cardioclinicas Ltda – CNPJ 28.252.013/0001-77, relativamente ao ano-calendário 2004
informou em sua DIRF que efetuou pagamentos ao contribuinte – MARTIN
VALERSTEIN – CPF 015.740.947-34, no montante de R$ 14.689,51, com retenção na
fonte de R$ 1.501,14.
12. Assim, a informação contida nos Bancos de Dados da Receita, é que realmente
houve a omissão de rendimentos, conforme explicitado à fl. 05.
Conclusão
13. Assim, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o lançamento
fiscal no seu valor integral.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000801/2008-11

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no mérito
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 138
DF CARF MF
Original